Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704041-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA GOMES GUIMARAES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao contraditório, intime-se o apelado para que se manifeste a respeito das novas informações trazidas pela apelante na petição ID 42820890. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2023 16:49:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora